Tribunal: TJBA
Processo: 8003045-71.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003045-71.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: CLEIDE NUNES DE BRITO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Servidora pública municipal aposentada. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Prescrição quinquenal. Termo inicial na aposentadoria. Cômputo de período anterior à lei complementar municipal nº 299/2010. Existência de previsão em norma anterior (decreto municipal nº 012/1997). Vedação ao enriquecimento ilícito da administração pública. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade.

II. Questão em discussão

2. Definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão indenizatória e qual o seu termo inicial, estabelecer se é possível computar períodos de serviço anteriores à Lei Complementar Municipal nº 299/2010 para fins de aquisição da licença-prêmio e determinar se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal tem início na data da aposentadoria do servidor, conforme o Tema 516 do STJ, inexistindo prescrição quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio subsequente à inatividade.

4. O direito à licença-prêmio já estava previsto no Decreto Municipal nº 012/1997, vigente à época da admissão, não tendo a LC nº 299/2010 criado o benefício, mas apenas alterado sua forma de fruição.

5. A sucessão normativa preserva o direito adquirido, sendo ilegítima a exclusão de períodos anteriores sob alegação de ausência de previsão legal.

6. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086).

7. É desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo ou de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço, presumindo-se o interesse da Administração pela continuidade do labor.

8. Demonstrado o exercício funcional contínuo de 1998 a 2023, sem fruição ou contagem em dobro das licenças, configura-se o direito à indenização correspondente aos períodos adquiridos.

9. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido comprovada a fruição das licenças.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8003045-71.2023.8.05.0027,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e apelado

CLEIDE NUNES DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.